Tribunal: TJBA
Processo: 8024377-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024377-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS ANDRADE FERREIRA Advogado(s): CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA AGRAVADO: ANA MARIA FRANCA DOS SANTOS e outros Advogado(s):JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA VELLOSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 833, IV, DO CPC. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a impenhorabilidade dos vencimentos da parte executada, ao reconhecer que a renda mensal comprovada, inferior a R$ 4.000,00, possui caráter alimentar e é indispensável à subsistência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão ao não considerar a condição de empresária individual da executada; (ii) contradição ao reconhecer o comprometimento da subsistência mesmo havendo valor remanescente superior ao salário-mínimo. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão enfrentou expressamente a questão da impenhorabilidade, com base na prova dos rendimentos percebidos pela executada como servidora pública, concluindo que o valor líquido inferior a R$ 4.000,00 justifica a proteção integral da verba alimentar. 5. A existência de registro como empresária individual, por si só, não afasta a conclusão acerca da proteção do salário comprovado nos autos. 6. A alegação de suficiência do valor remanescente revela inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de reexame do mérito, inviável na via dos aclaratórios. 7. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8024377-10.2025.8.05.0000, em que é embargante MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE FERREIRA e embargados ANA MARIA DOS SANTOS FRANÇA E MARIVALDO DOS SANTOS FRANÇA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.